Tribunal: TJES
Processo: 5000586-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000586-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (7)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NA LEI 14.181/2021. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME

1 -
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, determinando às rés a submissão ao plano apresentado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao procedimento legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à ausência de instauração do plano judicial compulsório após a frustração da audiência de conciliação; (ii) determinar se tal violação enseja a nulidade da sentença por
error in procedendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, com duas fases distintas:
a primeira, consistente na
tentativa de conciliação com apresentação de plano pelo consumidor (art. 104-A, CDC)
que
,
caso
frustrada,
inaugura a segunda fase, com a
instauração de plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC).

4 -
O plano judicial compulsório deve garantir aos credores, no mínimo, o valor principal corrigido monetariamente, e só pode ser instaurado após instrução processual que oportunize contraditório e produção de provas pelas partes, conforme previsão legal.

5 -
Nos autos, realizada audiência de conciliação sem êxito, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a apresentação de documentos patrimoniais pela autora nem a manifestação dos credores, especialmente quanto às razões para não aderirem ao plano, violando o procedimento legal.

6 -
A inobservância do rito especial da Lei do Superendividamento configura
error in procedendo
, ensejando nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso provido. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige a realização de audiência de conciliação e, frustrada esta, a instauração do plano judicial compulsório com observância do contraditório e instrução probatória.
A ausência de instauração do plano judicial compulsório após a frustração da conciliação configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.136996-0/002, Rel. Desª Mônica Libânio, j. 03.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50317640420238130024, Rel. Desª Mariangela Meyer, j. 03.09.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0748475-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA, sucessora processual de GLOBAL FOMENTO MERCANTIL LTDA., conferindo-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para regular processamento do feito, julgando prejudicados os recursos interpostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000586-17.2023.8.08.0011

APELANTE: JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A.

APELADO: ROSILENE HENRIQUES BARRETO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GLOBAL - FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos
por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A.
e
JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA,
irresignados com a Sentença (id. 10915410),
integrada pela Decisão de id. 10915443, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,

nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento ajuizada por
ROSILENE HENRIQUES BARRETO
, em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO C6 CONSIGNADO S.A, BANCO ITAUCARD S.A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (MEU CARTÃO RENNER), GLOBAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO BMG S.A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

A r. Sentença vergastada
julgou procedente
o pedido autoral, determinando que as requeridas se submetam ao plano de repactuação
de id.
20931621, atentando-se aos valores e quantidades das parcelas indicadas pela autora, devendo no prazo de 15 (quinze) dias fornecerem meios adequados para que a Requerente inicie o pagamento das parcelas, homologando o acordo realizado entre a requerente e ao BANCO ITAUCARD S.A..

Em suas razões recursais acostadas ao id. 10915413, alega o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, em síntese, que: I)
o processo não observou o rito especial determinado pela lei do superenvidamento, não tendo ocorrido a audiência de conciliação, e nem apresentação do plano de pagamento da parte autora, para que o autor tenha a oportunidade de negociar as dívidas com os credores; II) nenhum plano de pagamento foi apresentado aos autos, o que impediu os credores de apresentarem seus motivos de recursa; III) encontra-se dentro da margem consignável de 35% dos vencimentos brutos da requerente; IV) a lei do superendividamento é inaplicável ao caso concreto em razão da natureza do crédito concedido,

BANCO BMG S.A.
sustenta, em suas razões (id. 10915423):
I)

que o cartão de crédito consignado é produto bancário reconhecido por lei federal, e a possibilidade de saques não desnatura a relação estabelecida entre as partes, inexistindo cobrança indevida; II) não houve qualquer conduta ilícita do apelante, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes; III) subsidiariamente, caso entenda pela manutenção da sentença no que toca a devolução dos valores descontados, cumpre impugnar a obrigação de que a devolução ocorra de forma dobrada, devendo ser compensados eventuais valores devidos pela apelada, por se tratarem de devedores recíprocos.

Por sua vez,
JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA
,
sucessora
processual
de GLOBAL FOMENTO MERCANTIL
LTDA.
assevera, em seu recurso adunado ao id. 10915445,
em resumo: I) a pessoa jurídica outrora Ré não teve como manter suas atividades, sendo os sócios obrigados a proceder sua extinção (anexo), razão pela qual a ex-sócia administradora apresenta-se na qualidade de sucessora processual da pessoa jurídica;
II) que “
a quantia originária do débito era de R$ 12.000,00 (doze mil reais), do qual, foi pago apenas R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), ou seja, o valor da dívida principal é de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), sem qualquer correção, não existindo sentido na proposta oferecida pela Autora, no valor correspondente a menos de 1/3 da dívida (R$ 3.080,00)”;
III) “
a própria Lei do Superendividamento, em seu art. 104-B, garante aos credores, pelo menos o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com garantia da liquidação total da dívida
”; IV) que o Magistrado de piso incorreu em
error in procedendo
,
ao deixar de observar
as normas procedimentais, no que diz respeito à adoção do procedimento previsto na Lei do Superendividamento, de instauração de plano judicial compulsório;
V)
“
após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A da Lei 14.181/21, a qual restou infrutífera, o Magistrado entendeu pelo julgamento antecipado da lide sob a justificativa da desnecessidade de produção de novas provas, sem observar a previsão do art. 104-B da referida Lei que, em caso de não celebração de acordo, determina a instauração de plano judicial compulsório, assegurando aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço”
; V
I
)
não ser cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários, por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, sendo, tão somente, credora no exercício regular de seu direito de exigir a dívida que lhe era devida.

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids. 10915442 e 10915457 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Passo a apreciar as razões recursais deduzidas por
JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA
, sucessora processual de GLOBAL FOMENTO MERCANTIL LTDA., em razão de sua prejudicialidade em relação aos recursos interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A.

Extrai-se dos autos que
a ora apelante ajuizou a presente ação aduzindo ter firmado com as requeridas vários contratos de empréstimo, tornando-se devedora da quantia que soma R$ 69.788,14 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), encontra
ndo
-se em estado de insolvência, e incapaz de arcar com suas dívidas.

A apelante JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA, alega em suas razões que, restado infrutífera audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o Juízo
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide sob a justificativa da desnecessidade de produção de novas provas, sem observar a previsão do art. 104-B da referida Lei, que dispõe que, em caso de não celebração de acordo, deve ser instaurado o plano judicial compulsório, assegurando aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço.

A Lei 14.181/21, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, instituindo o procedimento de repactuação de dívida por superendividamento, busca a preservação do mínimo existencial do consumidor, e visa evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivando regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.

Com efeito, o procedimento de repactuação de dívida compreende duas etapas distintas: na primeira, realiza-se uma audiência de conciliação com os credores, ocasião em que o devedor deve apresentar um plano de pagamento, observando a forma e o prazo previstos no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Referido plano deve conter a discriminação dos valores e parcelas que propõe quitar em relação a cada credor, bem como o prazo estimado para a quitação integral da dívida.

Na segunda etapa, caso a audiência conciliatória não resulte em acordo, é instaurado o processo de superendividamento, com vistas à revisão e complementação dos contratos e à repactuação das dívidas por meio de um plano judicial obrigatório, promovendo a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, conforme disposto no art. 104-B do CDC.

Quadra registrar que, nos termos do § 4º, do artigo 104-B, do CDC, o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

No caso dos autos, consoante asseverado pela ora recorrente, após realizada a audiência de conciliação em 12.05.2023 (id. 10915392), apenas o Banco Itaucard S.A. celebrou acordo, tendo sido então proferida a r. Sentença hostilizada, homologando o plano apresentado pela devedora, não obstante a objeção da requerida Global Fomento Mercantil Ltda. (id. 10915374), em sua contestação, do plano inicial oferecido pela requerente.

Cumpre salientar, que a exigência de apresentação do plano de pagamento pelo consumidor é requisito previsto no art. 104-A, do CDC, representando uma oportunidade de viabilizar a negociação com os credores, ocasião em que será avaliado o patrimônio do autor, suas fontes de renda e seus gastos mensais, visando a conciliação do pagamento das dívidas com o mínimo existencial.

Assim, antes de julgar a procedência ou não dos pedidos e colocar fim ao procedimento do rito de repactuação de dívidas, devem ser adotadas medidas para oportunizar que o autor apresente documentos acerca de seu patrimônio acumulado, a fim de se estabelecer um plano de pagamento compulsório.

Lado outro, consoante previsão do artigo 104-B, §2º, do CDC, aos credores também será oportunizada a juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, podendo o Magistrado, munido das provas e documentos trazidos por ambas as partes, analisar a validade dos contratos e eventual abusividade de cláusulas.

Fixadas tais premissas, a legislação consumerista impõe que, nos processos de repactuação de dívida por superendividamento, restando frustrada a conciliação, deve ser instaurada a fase de revisão e integração dos contratos, o que pressupõe a instrução do feito, procedimento este que não foi observado na hipótese vertente.

Mutatis mutandis
confira-se a jurisprudência pátria
,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INOBSERVÂNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM - NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO.

De acordo com os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei nº 14.181/2021, a ação de repactuação de dívidas deve observar o trâmite processual legalmente previsto, com destaque à necessidade de realização prévia de audiência conciliatória.

A inobservância do rito procedimental estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) enseja a anulação da sentença, por error in procedendo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50118188320228130702 1.0000 .22.136996-0/002, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DE ÊXITO - OPORTUNIDADE DE O AUTOR REQUERER A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO - RITO ESPECIAL PREVISTO EM LEI - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. - A Lei n. 14.181/2021 inseriu no Código de Defesa do Consumidor normas destinadas à prevenção e tratamento do superendividamento - Dentre as novidades insertas na legislação consumerista, encontra-se o procedimento de rito especial previsto no art . 104-B, a ser instaurado perante o juízo caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório -
Verificando-se que, depois de superada a fase conciliatória, o Juízo a quo imprimiu ao feito o rito do procedimento comum, sem oportunizar ao devedor que formulasse pedido para a instauração do processo por superendividamento, impõe-se reconhecer a nulidade processual e cassar a sentença, ordenando-se o retorno dos autos à origem para a observância do rito especial aplicável à espécie
- Preliminar de nulidade processual instalada de ofício. Sentença cassada - Recurso prejudicado.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50317640420238130024, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PROCEDIMENTAL . ARTS. 104-A E 104-B, CDC. FASE CONCILIATÓRIA INFRUTÍFERA. DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO . VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . A Lei 14.181/2021 instituiu o procedimento especial de repactuação de dívidas, prevendo que a inauguração do rito por uma fase de conciliação (art. 104-A, CDC), na qual se designa uma audiência de conciliação para que o consumidor possa apresentar seu plano de pagamento aos credores.

1 .1. O insucesso nessa fase de conciliação abre caminho para a instauração da fase do plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC) a ser apresentado pelo Juiz.

2 .
No caso, verifica-se que foi designada a audiência de conciliação e apresentado o plano de pagamento pelo consumidor, contudo, a tentativa de entabular um acordo com o banco credor restou infrutífera.

3. A decisão agravada, ao determinar a reapresentação do plano de pagamento pelo consumidor, ora agravante, incorre error in procedendo, haja vista que não foi observado o rito procedimental adotado pela Lei do superendividamento.

4 .
U
ma vez que restou infrutífera a fase de conciliação para que o consumidor quitasse sua dívida na forma apresentada pelo plano, cabe ao magistrado de origem, se atendidos os demais requisitos dos art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e bem assim o disposto Decreto 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial, proceder à fase de repactuação judicial das dívidas, elaborando um plano judicial compulsório.

5 . Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 0748475-71.2023.8 .07.0000 1832366, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2024)

Na esteira desse entendimento, ao examinar os autos, verifica-se que, embora tenha sido frustrada a tentativa de conciliação, não se instaurou a fase processual destinada à revisão e integração dos contratos, tampouco à repactuação das dívidas por meio de plano judicial compulsório, o que configura

error in procedendo.

Isso posto, conheço do recurso interposto por
JULIANA REIM ALVES DE ALMEIDA
, sucessora processual de GLOBAL FOMENTO MERCANTIL LTDA., conferindo-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para que seja observada a fase processual da Lei do Superendividamento, nos termos do artigo 104-B, do CDC.

Julgo prejudicados os recursos interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)